Tribunal: TJSP
Processo: 1045375-48.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME. Ação de indenização c/c rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Contrato celebrado em nome do sócio-administrador para instalação de equipamentos no imóvel comercial onde instalada a autora. Legitimidade ativa da empresa. Mérito. Furto ocorrido na loja contratante por meio de buraco aberto na parede, sendo que os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME. Ação de indenização c/c rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Contrato celebrado em nome do sócio-administrador para instalação de equipamentos no imóvel comercial onde instalada a autora. Legitimidade ativa da empresa. Mérito. Furto ocorrido na loja contratante por meio de buraco aberto na parede, sendo que os movimentos não foram detectados pelo sistema de alarme. Falha na prestação dos serviços. Indenização que deverá ser calculada pela teoria da perda de uma chance. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.